Tribunal: TJSP
Processo: 1006295-35.2020.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C DANO MORAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO.

AUSÊNCIA DE ENQUADRAMENTO NAS HIPÓTESES DO ART. 335, CC. AUTORA QUE NÃO DEMONSTROU QUALQUER DIFICULDADE EM REALIZAR O PAGAMENTO NOS TERMOS DO CONTRATO ASSINADO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO.

BANCO RÉU QUE, EM CONTRAPARTIDA, PROVOU O DESCONTO REGULAR EM FOLHA DE PAGAMENTO PARA O

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C DANO MORAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO.

AUSÊNCIA DE ENQUADRAMENTO NAS HIPÓTESES DO ART. 335, CC. AUTORA QUE NÃO DEMONSTROU QUALQUER DIFICULDADE EM REALIZAR O PAGAMENTO NOS TERMOS DO CONTRATO ASSINADO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO.

BANCO RÉU QUE, EM CONTRAPARTIDA, PROVOU O DESCONTO REGULAR EM FOLHA DE PAGAMENTO PARA O ADIMPLEMENTO DAS FATURAS.

RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000762109
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006295-35.2020.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que é apelante MARIA
DOS REIS MARGARIDA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO
PAN S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente) e MATHEUS FONTES.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
ALBERTO GOSSON
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006295-35.2020.8.26.0196 -Voto no
2
Comarca:
Foro de Franca – 5a Vara Cível
Processo n°:
1006295-35.2020.8.26.0196
Apelante:
MARIA DOS REIS MARGARIDA SILVA
Apelado:
BANCO PAN S/A
Juiz Prolator: Adriana Gatto Martins Bonemer
VOTO N.o 18.373
APELAÇÃO.
AÇÃO
DE
CONSIGNAÇÃO
EM
PAGAMENTO C/C DANO MORAL. SENTENÇA DE
IMPROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO.
AUSÊNCIA DE ENQUADRAMENTO NAS HIPÓTESES
DO ART. 335, CC. AUTORA QUE NÃO DEMONSTROU
QUALQUER
DIFICULDADE
EM
REALIZAR
O
PAGAMENTO
NOS
TERMOS
DO
CONTRATO
ASSINADO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO.
BANCO RÉU QUE, EM CONTRAPARTIDA, PROVOU O
DESCONTO REGULAR EM FOLHA DE PAGAMENTO
PARA O ADIMPLEMENTO DAS FATURAS.
RECURSO DESPROVIDO.
Vistos,
MARIA DOS REIS MARGARIDA SILVA apela
da r. sentença de fls. 159/161, que, nos autos da ação de consignação em
pagamento c/c dano moral, ajuizada contra BANCO PAN S/A, assim
decidiu:
Ante o exposto, julgo improcedente a ação, nos termos do art.
487, I do CPC. Em razão da sucumbência, a parte autora
arcará com custas, despesas processuais e honorários
advocatícios em favor do procurador da parte requerida, que
arbitro em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85,
§2o do CPC. Eventual cobrança deverá observar ao disposto
no art. 98, §3o do CPC/15, por ser a parte vencida beneficiária
da Justiça Gratuita, benefício que a ela ora concedo. P.I

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006295-35.2020.8.26.0196 -Voto no
3
Inconformada, argumenta a apelante (fls. 164/169),
em síntese, que foi demonstrada a conduta ilícita do banco réu em não
aceitar o pagamento antecipado das prestações do cartão de crédito
consignado, o que enseja a nulidade da r. sentença por ausência de
motivação adequada.
Nesse sentido, “[...] a responsabilidade oriunda da relação
consumo quanto ao fornecedor de bens e serviços é objetiva, implicando tão somente
na identificação do nexo causal entre o fato lesivo e o dano provocado. O nexo causal
entre a conduta ilícita da parte requerida e o dano provocado é evidente, pois ela agiu
de forma irregular ao estornar os valores pagos pela autora, a fim de dificultar a
quitação de cartão de crédito consignado” (fl. 168).
A recorrente pugna, pois, pela reforma da r.
sentença a fim de que os pedidos expostos na inicial sejam julgados
procedentes.
Recurso tempestivo, isento de preparo (fl. 161) e
respondido (fls. 173/179).
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
Trata-se de ação de consignação em pagamento,
com fundamento na recusa do banco em receber a quantia de R$
1.825,00 a título de pagamento antecipado das prestações dos cartões de
crédito consignado no 4346.3915.3271.0071 e no 4346.3915.2788.9016
(fl. 8).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006295-35.2020.8.26.0196 -Voto no
4
Ao compulsar os documentos juntados na inicial
(fls. 7/24), assomados àqueles apresentados às fls. 35/56 após
determinação de emenda (fls. 25/26), verifica-se que inexiste
enquadramento em qualquer hipótese do art. 335, CC, segundo o qual:
Art. 335. A consignação tem lugar:
I - se o credor não puder, ou, sem justa causa, recusar receber
o pagamento, ou dar quitação na devida forma;
II - se o credor não for, nem mandar receber a coisa no lugar,
tempo e condição devidos;
III - se o credor for incapaz de receber, for desconhecido,
declarado ausente, ou residir em lugar incerto ou de acesso perigoso ou difícil;
IV - se ocorrer dúvida sobre quem deva legitimamente
receber o objeto do pagamento;
V - se pender litígio sobre o objeto do pagamento.
Com efeito, além de não ter sido demonstrada
dificuldade em realizar o pagamento junto ao banco, este acostou o
termo de adesão assinado pela autora às fls. 79/80, que expressamente
autoriza o desconto em folha de pagamento para o adimplemento das
faturas, o que vem ocorrendo normalmente (cf. faturas de fls. 9/24 e
extrato de fls. 83).
Dessa forma, “para que a consignação tenha força de
pagamento, será mister concorram, em relação às pessoas, ao objeto, modo e
tempo, todos os requisitos sem os quais não é válido o pagamento” (art. 336, CC;
destaquei).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006295-35.2020.8.26.0196 -Voto no
5
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Majora-se a condenação em honorários advocatícios
para 15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11,
CPC, observada a gratuidade deferida.
É como voto.
Alberto Gosson
Relator